Tribunal: TJES
Processo: 5007911-13.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007911-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE:
DANIEL TEIXEIRA
AGRAVADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

AgExPe 5007911-13.2022.8.08.0000

Pena Privativa de Liberdade
1ª Câmara Criminal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO / Desembargador(a)
DANIEL TEIXEIRA X
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

V
OTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal, interposto por
DANIEL TEIXEIRA
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da execução de nº 0014352-78.2007.8.08.0014, rejeitou o pedido de remição do tempo de trabalho realizado pelo reeducando, nos anos de 2011 e 2012, por ser a jornada de trabalho inferior ao disposto na Lei de Execução Penal e indeferiu, também, o cômputo de horas extras realizadas de julho a dezembro 2016 e de janeiro a dezembro de 2017 (seq. 185.2, id 3177745, pág. 95).

Consta
a
fls.
304, 305, 308, 316, 317, 320, 330, 331, 333, 336, 339 e 340,

as
planilhas de controle de frequência diária ao trabalho,
em que
o apenado laborou no projeto
“Costurando o Futuro”
,
com jornada
de 5
(cinco)
horas diária
s
.

Diante dessa situação, o
J
uiz da execução, ao realizar a remissão
da pena,
entendeu que
os dias trabalhados em que a jornada
foi

inferior a 6 horas
diárias
não dev
iam
ser computados, eis que

não preench
e

o
requisito legal mínimo
disposto no
A
rt. 33, da L
EP

(fls. 323 e 343, id. 3177743)
.

Inicialmente, destaca-se que o

A
rt. 126, § 1º, II, cumulado com o
A
rt. 33, todos da LEP,
assim
dispõem
:

Art. 33. A jornada normal de trabalho n
ão será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas
, com descanso nos domingos e feriados.

Art. 126. [...]

§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

II -
1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.

A parti
r da leitura dos dispositivos supracitados,
exige-se uma jornada mínima de 6 (seis) horas, para que se possa computar como jornada de trabalho.

Todavia,
o STF
,
firmou entendimento de
que
, excepcionalmente,
“
é

obrigatório
o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas
,

vale dizer, em que essa jornada não derive de ato de insubmissão ou de indisciplina do preso, diante dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, que tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização”
. (
STF
- RHC 136.509,
Relator Ministro Dias Toffoli
, Segunda Turma
, DJe 27/04/2017)
.
(destaque).

No mesmo sentido,
o STJ
nos traz que:

[...] 1.
Em se tratando de remição da pena, é, sim, possível proceder à interpretação extensiva em prol do preso e da sociedade, uma vez que o aprimoramento dele contribui decisivamente para os destinos da execução
(HC n. 312.486/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 22/6/2015). [...] 3. Aplica-se, à hipótese, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, primando pela interpretação teleológica da Lei de Execuções Penais,
concluiu ser obrigatório o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 horas,
vale dizer, em que essa jornada não derive de ato de insubmissão ou de indisciplina do preso, diante dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, que tornam indeclinável o dever estatal de honrar o compromisso de remir a pena do sentenciado, legítima contraprestação ao trabalho prestado por ele na forma estipulada pela administração penitenciária, sob pena de desestímulo ao trabalho e à ressocialização (RHC n. 136.509/MG, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27/4/2017)." (STJ - HC 460630/RS – T6 – Sexta Turma – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 26.4.2019).

Da mesma forma, esse Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO. JORNADA DIÁRIA INFERIOR A 6 HORAS POR DETERMINAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. REMIÇÃO DE 1 (UM) DIA DE PENA A CADA PERÍODO DE 18 (DEZOITO) HORAS DE TRABALHO. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
É obrigatório o cômputo de tempo de trabalho
nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra
jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas.
2. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100180004903, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/04/2018, Data da Publicação no Diário: 02/05/2018). (destaque).

Pela análise dos autos, verifica-se que a hipótese em comento se amolda aos precedentes acima colacionados.

Isso porque,
os períodos trabalhados
pelo reeducando
com cargas inferiores a
6 horas diárias,
não consta
m
que deriv
e
m
de
ato voluntário de indisciplina ou de insubmissão, mas sim
como na maioria dos casos, por
determinação da própria administração do presídio
e do empregador
.

Logo,
não faz sentindo desprezar as horas trabalhadas pelo apenado
e trazer um desestimulo ao trabalho e à ressocialização do preso, quando este não concorreu com qualquer ato voluntário de indisciplina ou insubmissão.

Por fim, quanto as alegadas horas extras referentes as planilhas de controle de frequência diária de trabalho a fls. 459, 463, 464, 465, 466, 467 e fls. 467, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486,
com entrada de manhã
à
s 7:00hs e saída
à
s 11:30hs; com
entrada à tarde
à
s 12:30hs e saída
à
s 17:00hs,
p
ercebe-se
que em cada período o reeducando trabalhou 4:30hs (quatro horas e meia), excedendo a jornada máxima de 8:00hs (oito horas) diárias.

O STJ já possui entendimento firmado de que
“eventuais horas extras devem ser computadas quando excederem a oitava hora diária, hipótese em que se admite o cômputo do excedente para fins de remição de pena"
(
STJ
- HC n. 462.464/SP,
relator Ministro Felix Fischer
,
Quinta Turma
, julgado em 28.
0
9.2018)
.

Nesse mesmo sentido,
diante da excepcionalidade, esta Corte possui entendimento de que a contagem em horas também se aplica a jornada de trabalho. Vejamos:

AGRAVO DE EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO INFERIOR A 06 (SEIS) HORAS DIÁRIAS. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO 1. A determinação legal, inserida no artigo 126, §1º, II, da Lei de Execuções Penais, é de que a cada três dias de trabalho, um dia de pena será remido.
Observe-se que a previsão para contagem em horas apenas se dá com relação ao estudo, entretanto, ante a excepcional situação do Agravado, lhe foi permitido computar em horas, sendo o total divido pela razão de 06 (seis) horas, conforme artigo 33 da LEP
. 2. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em, à unanimidade negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (
TJES
, Classe: Agravo de Execução Penal, 100180000190,
Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA
- Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
, Data de Julgamento: 04.04.2018).

Para isso
,
se faz necessário a soma das horas excedentes trabalhadas, dividindo-as à razão de 6:00hs (seis horas) para alcançar o número de dias trabalhados, com o preenchimento do
requisito

mínimo

legal de 6:00hs (seis horas).

Alcançado esse
número
,
será aplicado
o que di
s
p
õ
e o Art. 126, §1º, II, da LEP,
que estabelece que a contagem do tempo para aferir a remição será de 1 (um) dia de pena para cada 3 (
três
) dias trabalhados.

Em suma, para cada grupo de 18 (dezoito) horas de trabalho, haverá a possibilidade de remir 01 (um) dia de pena.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE PROV
I
MENTO

para reformar a r. decisão, devendo o ilustre Magistrado
a quo

computar as horas trabalhadas em jornada inferior ao mínimo de 6:00hs, bem como somar as horas extras de trabalho e, a cada 18 (dezoito) horas de trabalho, remir 01 (um) dia de pena,
no cômputo da remição da pena do agravante
DANIEL TEIXEIRA
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO. ARTIGO 126, §1º, II C/C ART. 33 DA LEI 7.270/84. JORNADA INFERIOR A 6 HORAS.
POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATO DE INSUBMISSÃO OU INDISCIPLINA DO PRESO. JORNADA ATRIBUÍDA (OU MESMO PERMITIDA) PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
.
PRECEDENTES DO STF.

HORAS EXCEDENTES
. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO PROVIDO.

1. Pelo que dispõe o
A
rt. 126, § 1º, II, e
A
rt. 33, da LEP, a contagem de tempo para a remição da pena pelo trabalho, deverá ocorrer à razão de 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho, com jornada não inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados.

2. O S
TF
em uma interpretação teleológica da LEP,
admite
, excepcionalmente, o cômputo de tempo de trabalho nas hipóteses em que o sentenciado, por determinação da administração penitenciária, cumpra jornada inferior ao mínimo legal de 6 (seis) horas.

3.
A Corte
Superior entende
que e
xcedid
a as 8 horas diárias de trabalho,
serão admitidas
para computar a remição de pena a
s
hora
s
excedente
s
.

4.
Excepcionalmente será admitido computar a jornada diária de trabalho em horas. Precedentes desta Corte.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em,
à unanimidade,
CONHECER

do recurso e
a ele

DAR
PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 29 de março de 2023.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.